Tribunal: TJDFT
Processo: 0740410-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740410-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: LEONARDO GOMES DE AQUINO, RENATA MALTA VILAS BOAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, contra decisão da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória de sentença coletiva, rejeitou a impugnação ofertada pela agravante ao laudo pericial e homologou os cálculos trazidos pelo autor, bem como tornou líquida a condenação no valor de R$ 90.947,39 (ID 138159757, autos originais). Em suas razões, a agravante sustenta que: 1) o juízo desconsiderou o prazo de tolerância de 180 dias para fixar o período da indenização; 2) o contrato previa a entrega da unidade em abril de 2010 ou 1 mês após a assinatura do agente financeiro; 3) a assinatura ocorreu em 29/06/2012; 3) acrescentado o prazo de 1 mês estipulado no contrato, o prazo de entrega das chaves findaria apenas em julho de 2012; 4) A mora teria início em agosto de 2012; 5) a cláusula que condiciona a entrega do imóvel à assinatura do agente financeiro não é abusiva, pois se trata de segurança jurídica e patrimonial para a empresa. Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 41728112/41728113). O efeito suspensivo foi indeferido (ID 41815148). Contrarrazões apresentadas (ID 41815148). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC dispõe que incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Trata-se, na origem, de liquidação de sentença coletiva em que a agravante foi condenada a indenizar os lucros cessantes em razão de atraso na entrega do imóvel. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao laudo pericial ofertada pela agravante e homologou os cálculos trazidos pelo autor, bem como tornou líquida a condenação no valor de R$ 90.947,39. O período de atraso (28/10/2010 a 5/12/2012) foi fixado em decisão anterior, de março de 2022. Registre-se que o juízo, à época, declarou nula a cláusula contratual que condiciona a entrega da unidade à assinatura do contrato de financiamento e considerou o prazo de tolerância de 180 dias para fixar o termo inicial da indenização (ID 116920718, autos originais): “Portanto, declaro nula de pleno direito a parte da cláusula contratual que condiciona a entrega da unidade à assinatura do contrato de financiamento, por ser abusiva e colocar o consumidor em desvantagem exagerada, devendo ser considerada como data de entrega o último dia útil do mês de abril de 2010, conforme cláusula quinta e item 5 do quadro resumo do contrato de ID n. 87282517, observando-se o prazo de prorrogação de 180 dias, previsto na mesma cláusula. No que diz respeito ao período de atraso, observa-se que o empreendimento estava previsto para ser entregue no último dia útil do mês de abril de 2012, o que ocorreu em 30/04/2010. Deve-se acrescer a esta data o prazo de tolerância de 180 dias, de modo que o prazo final para a entrega das chaves projetou-se para o dia 27/10/2010. Assim o termo inicial da indenização é o dia seguinte aos 180 dias de prorrogação, 28/10/2010. No que diz respeito ao termo final, observa-se que os autores receberam o imóvel em 05/12/2012. Portanto, os lucros cessantes são devidos de 28/10/2010 a 05/12/2012.” A decisão agravada não retomou esses pontos. O processo principal seguiu seu curso e realizada a perícia. Não cabe, agora, a agravante querer rediscutir matéria preclusa (art. 507 do Código de Processo Civil). Evidente, portanto, que houve preclusão da matéria, o que afasta o conhecimento do recurso (art. 932, III, do CPC) NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 07 de janeiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator